Tribunal: TCU
Processo: 015.189/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 392/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os art 169, V, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3, do Acórdão 2161/2019-TCU-Plenário , e determinar o arquivamento do processo após dar ciência ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Rondônia. 1. Processo TC- Processo 015.189/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Rondônia 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.